Tribunal: STF
Processo: RE 1468859
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rosinery Lima Santos, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. AFASTAMENTO DO TRABALHO. REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL VÁLIDO. DECLARAÇÃO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE QUE NÃO DEIXOU DE TRABALHAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Recurso inominado em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de salário-maternidade, ante ao não cumprimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício. 



    2. Pretensão recursal da autora escorada em síntese na necessidade de audiência de instrução e na pergunta genérica contida no questionário do INSS. 



    3. O salário maternidade é garantido à segurada da Previdência Social durante cento e vinte dias, com início no período entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade, sendo pago diretamente pela Previdência Social. 



    4. Na hipótese, a parte autora postula o referido benefício em face do nascimento de Maria Letícia Lima Santos, na data de 25/07/2018 (anexo 07), sendo esta a data do fato gerador do salário-maternidade ora postulado. Entrou com requerimento administrativo em 31/07/2019 (anexo 18). 



    5. Restou consignado na sentença o seguinte:



    “ O requerimento administrativo foi indeferido sob o argumento de que a demandante continuou laborando após o parto, durante todo o período de percepção do salário-maternidade. 



    Essa conclusão do INSS foi extraída da declaração prestada pela própria demandante (anexo 47). 



    Judicialmente, a parte autora na petição inicial alega que se afastou do trabalho após o parto. 



    Decido.



      Segundo o art. 71-C, da Lei 8.213/91, a percepção do salário-maternidade está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. Assim, se a segurada não se afastou do trabalho, não tem o direito de recebimento do salário-maternidade.



      No caso dos autos, segundo declaração da própria demandante, ela não se afastou do trabalho (anexo 47), razão pela qual não merece o deferimento do benefício pleiteado.



      Ademais, não há nos autos prova do afastamento. Quanto ao ponto, destaco que a mera alegação na inicial, desacompanhada de qualquer prova, não é suficiente para infirmar a declaração prestada pela demandante no processo administrativo.” (grifo nosso)



    6. Oportuno transcrever abaixo o dispositivo normativo que regem o assunto, contidos na Lei 8.213/91:



      Art. 71-C. A percepção do salário-maternidade, inclusive o previsto no art. 71-B, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício.



    7. Assim, vê-se que a lei é taxativa quanto a condição de afastamento da autora do trabalho para fins de percepção do benefício de salário-maternidade. No mesmo sentido, colaciono os julgados que trazem as seguintes ementas: 



    PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. Tendo havido remuneração no período correspondente ao salário-maternidade, não é possível a concessão deste benefício, sob pena de pagamento em duplicidade. (TRF4, AC 5003716-72.2013.4.04.7201, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator JOÃO BATISTA LAZZARI, juntado aos autos em 08/06/2020)



      PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PAGAMENTO PELO INSS. VEDADO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. DIFERIMENTO PARA EXECUÇÃO. 1. Cabe ao INSS pagar diretamente o salário-maternidade à segurada empregada demitida sem justa causa no período da estabilidade gestacional, desde que já não tenha recebido tal rubrica sendo vedado o pagamento em duplicidade. [...] (TRF4, AC 5018701-81.2019.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 20/11/2019) (...)”



    8. Vale destacar, que foi celebrado negócio jurídico nos autos (vide anexos 56 ao 58 e 64).



     9. No caso concreto, o que dos autos se extrai é que, considerada a data do fato gerador, ocorrido em 25/07/2018, a parte autora continuou a laborar durante todo o período acobertado pelo benefício postulado (vide anexo 47), circunstância que impede a condenação pretendida.



     10. A continuidade do pagamento das remunerações, no período de afastamento, é corroborada pelo própria declaração da autora, ainda que no âmbito administrativo, bem como pelo fato de que não há qualquer indicação de afastamentos. A defesa de que o questionário é genérico não é o bastante para desconsiderar a declaração feita pela autora.



    11. Assim, não merece reparos a sentença. 



    12. Recurso inominado improvido, condenando-se a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 54, parágrafo único, e art. 55 da Lei 9099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/01). Contudo, considerando a concessão da assistência judiciária gratuita, a condenação em honorários sucumbenciais fica suspensa pelo prazo de cinco anos até que sobrevenha a hipersuficiência, ou, persistindo a situação de pobreza, incida a prescrição (art. 98, §§ 2º e 3º, Novo CPC).”



    (Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, j. em 28.03.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, XVIII, 201, II e 227 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A controvérsia dos autos diz com o cumprimento dos requisitos legais para concessão do salário-maternidade. As instâncias ordinárias julgaram improcedente o pedido formulado, sob o fundamento de que a legislação infraconstitucional (Lei nº 8.213/91) exige o afastamento da segurada, requisito não comprovado pela autora. Por oportuno, extrai-se da sentença, mantida pela Turma Recursal, o seguinte:



    “Segundo o art. 71-C, da Lei 8.213/91, a percepção do salário-maternidade está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. Assim, se a segurada não se afastou do trabalho, não tem o direito de recebimento do salário-maternidade. 



    No caso dos autos, segundo declaração da própria demandante, ela não se afastou do trabalho (anexo 47), razão pela qual não merece o deferimento do benefício pleiteado. Ademais, não há nos autos prova do afastamento.



     Quanto ao ponto, destaco que a mera alegação na inicial, desacompanhada de qualquer prova, não é suficiente para infirmar a declaração prestada pela demandante no processo administrativo.” (grifo nosso) (Processo nº 0503585-37.2020.4.05.8015, Juíza Federal Isabelle Marne Cavalcanti de Oliveira Lima, 10ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, j. em 14.11.2023)



    Portanto, conclui-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/91) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Salário-maternidade. Concessão do benefício. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1265535 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO-MATERNIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 675059 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 29-08-2014 PUBLIC 01-09-2014)



    “Recurso extraordinário com agravo. Benefício previdenciário. Pensão por morte. Concessão. Aferição dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Comprovação. Fatos e provas (Súmula 279/STF). 1. É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte. 2. Ausência de repercussão geral. (ARE 1170204 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2019 PUBLIC 12-03-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1274863 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente